Tribunal: TJDFT
Processo: 0739784-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739784-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSIMAR SOUZA DO ROSARIO AGRAVADO: BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josimar Souza do Rosário contra a r. decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Proc. no 0705170-64.2024.8.07.0012 -, em trâmite na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar (tutela satisfativa), proposta por BANCO PAN S.A em desfavor de JOSIMAR SOUZA DO ROSÁRIO LISBOA, nos termos do Decreto-Lei no 911/69 (procedimento especial). A Cédula de Crédito Bancário com cláusula de alienação fiduciária e a mora do devedor encontram-se devidamente comprovadas pelos documentos que instruem a inicial respectivamente nos IDs 203204387 e 203204388. Nesse diapasão, com fundamento no art. 3o, do mencionado diploma legal, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR (tutela satisfativa) para determinar a busca e apreensão do bem especificado na inicial (veículo da Marca CHEVROLET, modelo CORSA HATCH 4P Completo - MAXX 1.4 8v (Econo.Flex), Chassi: 9BGXH68X0CC182049, ano de fabricação/Modelo: 2011/2012, cor PRATA, placa: OGI-1140, Renavam: 00424313685), o qual ficará depositado em mãos do autor ou da pessoa que for por ele indicada. Executada a liminar (tutela satisfativa), cite-se o Réu para purgar a mora, pagando a integralidade do saldo devedor, no prazo de 5 (cinco) dias, ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 10.931/04. Advirto o Réu de que quaisquer manifestações nos autos deverão ser subscritas por advogado. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. DEPOSITÁRIO INDICADO PELO AUTOR: Sr. Valter Rodrigues Martins -CPF 646.426.071-53 - Endereço: QS 9 RUA 100 LOTE 15/17 AREAL (ÁGUAS CLARAS) CEP: 71976-370 - Telefone: (61) 98532-5504. ADVERTÊNCIAS PARA O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA: 1- O Oficial de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3-A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. 4- Nos termos do artigo 212, §2o, do CPC/2015, as citações e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário das 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 5- Caso haja indícios de ocultação e o oficial de justiça realizar a citação por HORA CERTA, fica o/a ré(u) desde já advertido/a de que será nomeado curador especial, se não for oferecida contestação. 6- Considerando o disposto no art. 76 do Provimento Geral da Corregedoria, "em caso de necessidade, requisite-se reforço policial". 7 - De acordo com o Provimento 50 de 12 de junho de 2020, que suprimiu a obrigatoriedade de impressão das contrafés que acompanham os mandados judiciais a serem cumpridos pela via postal ou por oficial de Justiça, o presente mandado seguirá sem contrafé. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público.” Alega o Agravante, em resumo, que a decisão de busca e apreensão foi proferida de forma indevida, pois o veículo objeto da apreensão não pertence ao devedor, mas a terceiro. Sustenta que não há legitimidade na execução de bem alheio, em prejuízo ao direito de terceiro de boa-fé. Pleiteia gratuidade da justiça, argumentando a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, conforme documentos que comprovam sua hipossuficiência. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa imediatamente a r. decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, com a devolução do veículo apreendido ao seu legítimo proprietário. Sem preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo gratuidade de justiça ao Agravante. Em exame dos requisitos objetivos de admissibilidade, verifico que o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ocorre que os argumentos recursais não estão em consonância com o que foi decidido. Vê-se que a r. decisão agravada deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial e o Agravante vem aos autos discutir a legitimidade de terceiro. Assim, o Tribunal não pode analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Conforme preleciona o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e indicar o motivo de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica impossibilita o conhecimento do recurso. Portanto, na falta de impugnação específica ou demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora